Tribunal: STF
Processo: RHC 65368
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-30
Data de publicação: 1987-10-30

Ementa:
- INQUERITO JUDICIAL. FALÊNCIA. CRIME FALIMENTAR. AÇÃO PENAL.
O SIMPLES PROTESTO POR PROVA PERICIAL, EM INQUERITO JUDICIAL,
EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA, JA REALIZADA, E SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO,
NÃO JUSTIFICAVA, NO CASO, SEU DEFERIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. TEM ENTENDIDO QUE O INQUERITO JUDICIAL
E SIMPLES PROCEDIMENTO INFORMATIVO DESTINADO A EMBASAR EVENTUAL
AÇÃO PENAL FALIMENTAR, SEM QUE AS FALHAS NELE OCORRIDAS CONTAMINEM
O PROCESSO CRIMINAL. NA HIPÓTESE, A DENUNCIA NÃO ESTA SENDO IMPUGNADA,
FOI APRESENTADA COM APOIO NO INQUERITO JUDICIAL E SEU RECEBIMENTO
SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.